Tribunal: TJSP
Processo: 1006614-39.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da autora de omissão no julgado – Ocorrência – Indenização por danos morais - Responsabilidade extracontratual – Juros moratórios que devem incidir desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54, do C. Superior Tribunal de Justiça – Demais alegações da autora que detêm caráter infringente - EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da autora de omissão no julgado – Ocorrência – Indenização por danos morais - Responsabilidade extracontratual – Juros moratórios que devem incidir desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54, do C. Superior Tribunal de Justiça – Demais alegações da autora que detêm caráter infringente - EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da ré de omissão do julgado – Inocorrência - Caráter infringente não admitido - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1006614-39.2019.8.26.0066/50000, da Comarca de
Barretos, em que é embargante INAMAR APARECIDA VIEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado BOA VISTA SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração da ré e
acolheram parcialmente embargos de declaração da autora, nos termos que
constarão do r. acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 1006614-39.2019.8.26.0066/50000 - Barretos - Voto no 26.996
Voto no 26.996
Embargos de Declaração Cível no 1006614-39.2019.8.26.0066/50000
Comarca: Barretos - 3a Vara Cível
Embargante: Inamar Aparecida Vieira
Embargado: Boa Vista Serviços S.a.
Juiz(a) de 1a Inst.: Douglas Borges da Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação da autora de
omissão no julgado Ocorrência Indenização por danos
morais
-
Responsabilidade
extracontratual

Juros
moratórios que devem incidir desde a data do evento
danoso, nos termos da Súmula no 54, do C. Superior
Tribunal de Justiça Demais alegações da autora que detêm
caráter
infringente
-
EMBARGOS
DA
AUTORA
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação da ré de
omissão do julgado Inocorrência - Caráter infringente não
admitido - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
INAMAR APARECIDA VIEIRA e BOA VISTA SERVIÇOS S.A contra o
Acórdão (fls. 147) que deu provimento ao recurso de apelação interposto
pela autora, conforme a seguinte ementa:
"BANCO DE DADOS - Registro de cheques
devolvidos sem provisão de fundos em órgão de proteção
ao crédito - Informação oriunda do Cadastro de Cheques
sem Fundos (CCF) - Sentença que julgou improcedentes
os pedidos de exclusão do apontamento e de
condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais - Insurgência da autora - Cabimento -
Órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito réu
que possui legitimidade passiva para responder a ação
em que se busca a reparação dos danos decorrentes da
inscrição, sem prévia notificação, do nome do devedor em
cadastros restritivos de crédito, inclusive quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 1006614-39.2019.8.26.0066/50000 - Barretos - Voto no 26.996
negativação decorre de informações extraídas do
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) -
Necessidade de prévia notificação do consumidor, em
razão do disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa
do Consumidor - Orientação firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça em recurso especial representativo de
controvérsia (REsp no 1.061.134/RS) - Hipótese em que é
incontroversa a ausência de notificação da autora acerca
da inscrição de seu nome no cadastro da ré, razão pela
qual o registro deve ser excluído
Dano moral
configurado
Fixação da verba indenizatória em
montante razoável, tendo em vista as peculiaridades do
caso concreto e o fato de que não foi impugnada a
regularidade do débito que originou a negativação

Precedentes do E. TJSP RECURSO PROVIDO".
Primeiramente, recorre a autora INAMAR APARECIDA
VIEIRA. Alega a existência de contradição, uma vez que em casos análogos
a indenização por dano moral foi fixada em R$ 10.000,00. Aduz que, por se
tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem fluir a
partir do evento danoso (Súmula no 54, do STJ). Alega, ainda, que os
honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido fixados em 15%
do valor da causa. Busca o acolhimento dos embargos de declaração para
que os vícios apontados sejam sanados (fls. 1/5)
Por outro lado, recorre a ré BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
Alega que houve omissão em relação à tese de ilegitimidade passiva, uma
vez que somente foram coligidos aos autos documentos referentes à
entidade arquivista diversa (“Serasa Experian”). Busca o acolhimento dos
embargos para que a mencionada omissão seja sanada (fls.1/4).
Recursos recebidos e contrariados (fls. 10/12 e fls.
14/18).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 1006614-39.2019.8.26.0066/50000 - Barretos - Voto no 26.996
PASSO A VOTAR.
Os embargos de declaração da autora, INAMAR
APARECIDA VIEIRA, merecem parcial acolhida.
De fato, uma vez que a hipótese retrata
responsabilidade extracontratual, decorrente da ausência de notificação da
negativação pelo órgão mantenedor dos cadastros de inadimplente, tem-se
que os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso
(11/07/2019 fl. 61), nos termos da Súmula no 54, do C. Superior Tribunal
de Justiça: “Os juros moratorios fluem a partir do evento danoso, em caso
de responsabilidade extracontratual”
Em caso análogo, assim já decidiu essa C. 11a Câmara
de Direito Privado:
"AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO
CADASTRAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Pretensão de
exclusão
de
anotação
restritiva

Sentença
de
improcedência
Irresignação do autor
Inclusão do
nome do emitente de cheque sem fundos no cadastro do
órgão de proteção ao crédito Ausência de notificação
prévia
Responsabilidade do órgão mantenedor do
cadastro REsp repetitivo no 1.061.134/RS Súmula no
359 do STJ Necessidade de exclusão do apontamento,
até que se proceda à notificação exigida A negativação
indevida do nome do autor configura dano moral
indenizável, visto que, em situações deste jaez, denota
natureza in re ipsa, prescindindo, pois, de produção de
prova
Arbitramento do quantum indenizatório de
R$5.000,00, consentâneo com as circunstâncias do caso
em testilha Inaplicabilidade, ademais, da Súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça Ausência de apontamento
pretérito
Sentença reformada, para determinar o
cancelamento do apontamento e condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00 Recurso parcialmente provido. (...)No que
concerne aos juros moratórios, convém esclarecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Embargos de Declaração Cível n.o 1006614-39.2019.8.26.0066/50000 - Barretos - Voto no 26.996
reconhecimento da inexistência de relação jurídica
entre as partes. Portanto, a inserção do nome do
apelante em órgão de proteção ao crédito configura
ato ilícito consumado na esfera extracontratual, razão
pela qual, à luz da súmula no 54 d o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, o termo inicial dos juros
moratórios
deve
ser
a
data
do
dano-evento,
consistente na propalada negativação (fl. 26).(...)"
(TJSP;
Apelação
Cível
1005088-42.2019.8.26.0032;
Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro:
25/10/2019).
Portanto, necessária fixação do termo inicial dos juros
moratórios como a data do evento danoso (11/07/2019 fl. 61).
No mais, os recursos de embargos de declaração
devem ser rejeitados.
Realmente, o teor das peças processuais demonstram,
por si só, que as partes desejam alterar o julgado, em manifesto caráter
infringente do qual os presentes embargos estão excluídos, uma vez que
seu âmbito é restrito: visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro, eliminar
contradição ou, ainda, corrigir erro material eventualmente existente em
decisão, sentença ou acórdão.
Na
hipótese,
o
acórdão
foi
claro,
analisando
suficientemente as demais questões postas em juízo, motivo pelo qual se
conclui que as alegações dos embargantes possuem caráter nitidamente
infringente. Confira-se o teor da decisão embargada:
"(...)
Com efeito, o “Extrato de Consulta
Acerta
Cheque” denota que o nome da autora, INAMAR
APARECIDA VIEIRA, foi incluído junto aos cadastros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Embargos de Declaração Cível n.o 1006614-39.2019.8.26.0066/50000 - Barretos - Voto no 26.996
restritivos de créditos mantidos pela ré, BOA VISTA
SERVIÇOS S/A, em razão de anotação constante do
Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos (CCF),
relativa à emissão de 11 (onze) cheques com ordem de
pagamento ao sacado Banco Santander/Banespa (Data
da Ocorrência -11/07/2019 fl. 61).
Ademais, em que pese o referido “Extrato de
Consulta
Acerta Cheque” tenha sido apresentada
somente em réplica, verifica-se que a requerida teve
oportunidade para se manifestar a respeito, em primeira e
segunda instância (fls. 62/63 e fls. 128/143).
Realmente, a circunstância de ter a autora
acostado aos autos prova constitutiva do seu direito após
a apresentação da petição inicial, por si só, não tem o
condão de alterar a verdade dos fatos, eis que de rigor a
prevalência da verdade real em detrimento da formal.
(...)
No mais, cumpre registrar que, diversamente do
que alega a requerida, o órgão mantenedor de cadastro
de proteção ao crédito possui legitimidade passiva para
responder a ação em que se busca a reparação dos
danos decorrentes da inscrição, sem prévia notificação,
do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito,
inclusive quando a negativação decorre de informações
extraídas do CCF.
Além disso, é certo que a ausência de prévia
notificação do consumidor acerca da inscrição de seu
nome em cadastro de proteção ao crédito gera o direito à
reparação por dano moral.
(...)
Assim,
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso, sobretudo o valor e o tempo da
inscrição, bem assim os padrões de quantificação de
ressarcimento reiteradamente adotados por esta Câmara,
a indenização por danos morais deve ser fixada em R$
2.000,00, acrescidos de correção monetária desde a data
da publicação do presente Acórdão (Súmula no 362, do
STJ) e de juros de mora a partir da citação. Destaca-se
que, no caso, embora o apontamento se mostre irregular,
por ausência de notificação prévia, observa-se que a
requerente não impugnou a legitimidade do débito
incluído.
(...)".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Embargos de Declaração Cível n.o 1006614-39.2019.8.26.0066/50000 - Barretos - Voto no 26.996
Ora, a decisão colegiada foi clara ao assentar que,
diante das circunstâncias do caso concreto, a indenização por danos morais
deve ser fixada em R$ 2.000,00. Ademais, em que pese a existência do
referido comando condenatório, os honorários advocatícios foram fixados
por equidade, com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sob
pena de arbitramento da verba em valor aviltante.
Além disso, tem-se que o Acórdão colegiado examinou a
tese de ilegitimidade passiva arguida pela requerida, sendo certo que o
documento de fl. 61 denota a existência de negativação realizada pelo órgão
mantenedor embargante (Boa Vista Serviços S.A).
Portanto, é certo que não há outro vício a ser sanado
por meio dos presentes embargos de declaração, concluindo-se que, sob o
pretexto de suprir omissão e contradição os embargantes objetivam apenas
a modificação do resultado do julgado, o que impõe a rejeição do recurso.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência
de vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos,
estranho à sua função meramente integrativa do julgado.
Embargos rejeitados.
(...)
Como se vê, o aresto recorrido não padece
de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício
passível de saneamento, razão pela qual não há como
utilizar os embargos de declaração recurso de
integração como recurso atípico de substituição.
Se discordam da conclusão do V. Acórdão, a
questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias"
(Embargos
de
Declaração
no
0000832-68.2013.8.26.0037, 1a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
Rel.
Francisco
Loureiro,
j.
22/06/2016, grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Embargos de Declaração Cível n.o 1006614-39.2019.8.26.0066/50000 - Barretos - Voto no 26.996
No mais, cumpre registrar que o órgão julgador não está
obrigado a citar todos os dispositivos legais suscitados pelas partes em suas
decisões, bastando que se pronuncie sobre as questões necessárias à
solução da lide:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência
de vícios no aresto
Julgado que enfrentou todas as
teses
postas
no
recurso

Exclusivo
fim
de
prequestionamento Desnecessidade de mencionar cada
um dos dispositivos legais invocados
Embargos
rejeitados.
(...)
Isso se afigura desnecessário porque “para
que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido a questão federal
controvertida, não se exigindo expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192).
Evidente que não se presta o julgado a
responder verdadeiro questionário elaborado pela
parte, muito menos há necessidade de apontar cada
artigo de lei, ou precedentes dos tribunais, a respeito
de todos os aspectos e pontos abordados" (Embargos
de Declaração no 1048055-05.2013.8.26.0100, 1a Câmara
de Direito Privado, Rel. Francisco Loureiro, j. 30/06/2015,
grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
de declaração da ré e acolhem-se parcialmente embargos de declaração da
autora, apenas para o fim de fixar a data do evento danoso (11/07/2019 fl.
61) como termo inicial dos juros moratórios.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator